Tribunal: STF
Processo: HC 259010
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Viviane Alves de Souza Correa e outra em favor de Thiago Grigorio de Lima, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 1.013.103/SP.



    Narram as impetrantes (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 7 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio (art. 121, caput, e § 1º, do Código Penal), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem.



    Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o ministro relator não conheceu, por ser sucedâneo de recurso próprio. (eDOC. 2)



    Nesta Corte, as impetrantes sustentam que “a manutenção da prisão preventiva do paciente configura uma ilegalidade teratológica, que afronta princípios basilares do direito penal e processual penal, tais como a proporcionalidade, a contemporaneidade e a presunção de inocência, bem como a própria lógica do sistema cautelar penal.” (p. 3)



    Enfatizam que “a prisão preventiva de THIAGO GRIGÓRIO DE LIMA, decretada em 23 de março de 2018 e mantida desde fevereiro de 2024, apoia-se em fundamentos fáticos e jurídicos que foram expressa e soberanamente desconstituídos pelo veredicto do Tribunal do Júri.” (p. 3) 



    Requerem, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva, ou, subsidiariamente, seja a custódia substituída por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, “a”, da Constituição Federal.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, maioria, DJ 23.2.2007; HC 129.554/SP, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 14.10.2015; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015; e a seguinte decisão monocrática: MC-HC 85.826/SP).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto, apto a autorizar a superação da referido entendimento.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “(...)



    A prisão preventiva do paciente foi decretada nos seguintes termos (fls. 22-23, grifei): 



    Consoante se depreende dos autos, há prova da materialidade (laudos periciais de fls. 33/34) e indícios suficiente de autoria do delito, tendo em vista as declarações das testemunhas, tendo Thiago Grigório de Lima sido reconhecido como o autor dos disparos de arma de fogo contra a vítima Raul Rocha Ribeiro. 



    Trata-se de crime grave, cuja pena máxima é superior a 04 anos, sendo, por si só, já suficiente ao preenchimento do requisito previsto no art. 313, I, CPP. 



    Saliente-se, ainda, que a prática ilícita atribuída ao acusado, sem dúvida, é de gravidade diferenciada, tanto que é legalmente classificada como crime hediondo, e, em tese, no caso de condenação nos termos da inicial, a teor do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, o início do cumprimento da sanção corporal deverá ser em regime fechado. 



    Imprescindível a prisão cautelar como garantia da ordem pública, considerando a gravidade em concreto do crime imputado ao acusado, bem como sua periculosidade, tendo em vista as circunstâncias do delito. 



    Ainda, necessária a prisão cautelar por conveniência da instrução criminal, protegendo-se as testemunhas, bem como para assegurar a aplicação da lei penal eventualmente imposta, vez que o investigado encontra-se em local incerto e não sabido, denotando que pretende furtar-se à responsabilidade criminal. 



    (...)



    Além disso, o acolhimento das alegações de que não teria havido fuga do distrito de culpa – como alegado pela defesa – exigiria dilação probatória, o que é incompatível com o rito de habeas corpus.



    [...]



    Quanto ao fundamento de ausência de contemporaneidade, verifica-se que: 



    Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, a "contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893-AgR, relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021), o que restou demonstrado na presente hipótese. 



    (AgRg no RHC n. 189.060/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.) 



    No caso em análise, diante da circunstância de ter o paciente permanecido em local incerto e não sabido, não há falar em ausência de contemporaneidade, uma vez que "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC n. 133.180/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 24/8/2021).” (eDOC. 2)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente